Tribunal: STF
Processo: ARE 1267172
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido relativo à realização de procedimento cirúrgico. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta a violação do artigo 2º da Constituição Federal. Entende contrariado o princípio da separação de Poderes. Discorre sobre a reserva do possível.
    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO À SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - RELATÓRIOS MÉDICOS ATESTANDO A SUA URGÊNCIA E NECESSIDADE - NOTA TÉCNICA/NAT/JUD N°778/2017 ATESTANDO - AUTOR MENOR PORTADOR DA CID Q75.0 COM MALFORMAÇÃO CRANIANA GRAVE CARACTERIZA DA POR TRIGONOCEFALIA UNILATERAL DIREITA, POR FECHAMENTO PRECOCE DAS SUTURAS METOPICA E CORONAL UNILATERAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM HOSPITAL COM SUPORTE PARA UTI PEDIÁTRICA, NÃO DISPONÍVEL NO HOSPITAL CIRURGIA, CONFORME PARECER ÀS FLS. 117 - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - RECURSO DO MUNICÍPIO: ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARACAJU E OFENSA A RESERVA DO POSSÍVEL - DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA E INDEPENDÊNCIA DO PODERES - APELO DO ESTADO DE SERGIPE - DISPONIBILIDADE DO PROCEDIMENTO NO SUS, VIA MUNICÍPIO DE ARACAJU E PEDIDO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA - APELOS IMPROVIDOS RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE EM DETRIMENTO ÀS LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DO PODER PÚBLICO - NÃO INFRINGÊNCIA À SEPARAÇÃO DOS PODERES - RELATÓRIOS MÉDICOS ATESTANDO A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO EM HOSPITAL COM UTI PEDIÁTRICA (FLS. 23, 27 E 118/119) - MANUTENÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E DO PRAZO CONCEDIDO, DADA A URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO E RECALCITRÂNCIA DO ENTE PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA - APELOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS - DECISÃO UNÂNIME. - Inicialmente, impende registrar, que no contrabalanço dos princípios norteadores de nosso ordenamento Constitucional é fato que a garantia de uma saúde digna aos cidadãos tem status prioritário. - O funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à saúde para pessoas desprovidas de recursos financeiros. 
    A decisão impugnada está em harmonia com a jurisprudência do Supremo, a qual admite, em circunstâncias excepcionais, a possibilidade de intervenção do Judiciário na implantação de políticas públicas voltadas à concretização de direitos fundamentais. Confiram as ementas a seguir:
    REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DO MPE CONTRA ACÓRDÃO DO TJRS. REFORMA DE SENTENÇA QUE DETERMINAVA A EXECUÇÃO DE OBRAS NA CASA DO ALBERGADO DE URUGUAIANA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DESBORDAMENTO DOS LIMITES DA RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE CONSIDEROU DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE PRESOS MERAS NORMAS PROGRAMÁTICAS. INADMISSIBILIDADE. PRECEITOS QUE TÊM EFICÁCIA PLENA E APLICABIILIDADE IMEDIATA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA E ADEQUADA PARA PRESERVAR O VALOR FUNDAMENTAL DA PESSOA HUMANA. OBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DO POSTULADO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA CASSADA PELO TRIBUNAL.
    I - É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais.
    II - Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
    III - Sentença reformada que, de forma correta, buscava assegurar o respeito à integridade física e moral dos detentos, em observância ao art. 5º, XLIX, da Constituição Federal.
    IV - Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes.
    V - Recurso conhecido e provido. (Recurso extraordinário nº 592.581, relator o ministro Ricardo Lewandowski, Pleno, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 220 – acórdão publicado no Diário da Justiça de 1º de fevereiro de 2016).
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR OBRIGAÇÕES DE FAZER AO ESTADO. POLÍTICAS PÚBLICAS. REALIZAÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE TRECHO DA RODOVIA GO206. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 694.764, Primeira Turma, relator o ministro Luiz Fux, acórdão publicado no Diário da Justiça de 17 de setembro de 2018)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (Agravo regimental no recurso extraordinário nº 908.680, Segunda Turma, relator o ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de maio de 2017)
    Somente pelo reexame do quadro fático seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator